Tribunal: TJES
Processo: 5000390-09.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000390-09.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e outros
APELADO: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MUNICIPAL REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO D
O

SOBRENOME
AVOENGO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DE SOBRENOME

1.
A
retificação
do sobrenome
para acrescentar o sobrenome da avó
é autorizada pela legislação brasileir
a, quando restar demonstrada a ausência de prejuízo a terceiros e para preservar a identidade e tradição da família.

2
.
A
troca
de sobrenome
s

advindo da avó paterna, substituído por outro sobrenome da mesma origem
n
ão
afasta
os laços de família, mantendo a identificação da ancestralidade.

3.
E
m consonância com o art. 55,
da LRP,
o nome da pessoa deve
conter
o sobrenome dos genitores ou ascendentes,
com o fito de
consolidar
a identificação familiar
.

4
.
V
islumbra-se a ausência de autorização para a
retirada
de nome que possa prejudicar os apelidos de família, que são imutáveis.

4
.
Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
d
ar provimento ao recurso.

V
itória, 11 de julho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TALYA RIBEIRO PEREIRA DOS SANTOS

em face da r. sentença (Id. 4678531), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos da
Ação
de Retificação de Registro Civil
,
ajuizada também por MARCO SASSI DOS SANTOS, julgou improcedente apenas o pleito da apelante.

Em suas razões (id. 4678786), a apelante sustenta que deseja acrescer o sobrenome “Sassi”, oriundo da avó paterna, argumentando que juntou toda a documentação necessária para a procedência do pedido. Assim, requer a substituição dos sobrenomes “Ribeiro Pereira”, subsidiariamente a manutenção do sobrenome “Ribeiro” ou somente a inclusão do patronímico “Sassi”.

O Ministério Público apresentou parecer (Id. 4782710), indicando que a apelante apresentou os documentos necessários que comprovam a origem e ascendência do sobrenome que pretende acrescer, motivo pelo qual opina sobre a inexistência de óbice à pretensão recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TALYA RIBEIRO PEREIRA DOS SANTOS

em face da r. sentença (Id. 4678531), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos da
Ação
de Retificação de Registro Civil
,

ajuizada também por MARCO SASSI DOS SANTOS, pai da apelante,
julgou improcedente apenas o pleito da autora.

Em suas razões (id. 4678786), a apelante sustenta que deseja acrescer o sobrenome “Sassi”, oriundo da avó paterna, argumentando que juntou toda a documentação necessária para a procedência do pedido. Assim, requer a substituição dos sobrenomes “Ribeiro Pereira”, subsidiariamente a manutenção do sobrenome “Ribeiro” ou somente a inclusão do patronímico “Sassi”.

Na sentença recorrida, foi negada a pretensão de inclusão do sobrenome de origem paterna “Sassi”, para que não houvesse a supressão do sobrenome de origem materna e, consequente, identificação de sua ascendência familiar.

Pois bem, a

retificação
do nome
para acrescentar o sobrenome da avó
é autorizada pela legislação brasileir
a, quando r
estar demonstrada a ausência de prejuízo a terceiros e para preservar a identidade e tradição da família.

Com efeito, a norma do artigo 55 da Lei n.º 6.015/73, permite a alteração do nome para acréscimo de sobrenome de ascendente, desde que este conste nas certidões apresentadas ou comprove a linha ascendente, bem como conste o sobrenome de ambos genitores.
I
n verbis
:

Art. 55.
Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, observado que ao prenome serão acrescidos os sobrenomes dos genitores ou de seus ascendentes, em qualquer ordem e, na hipótese de acréscimo de sobrenome de ascendente que não conste das certidões apresentadas, deverão ser apresentadas as certidões necessárias para comprovar a linha ascendente.

Nestes termos, vislumbr
o

regularidade

d
a

documentação acostada
na fase de conhecimento,
tais como a
s certidões de nascimento
própria
, do seu pai e de sua avó materna, demonstra
ndo
a origem e ascendência do sobrenome que pretende acrescentar.

Nota-se, então,
que o acréscimo do sobrenome serve para ligar a apelante à linhagem da sua avó paterna, de modo que o pedido merece respa
l
do nesta seara recursal.

Ne
ss
e sentido,
é
o
entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Pretensão de acréscimo do sobrenome da avó materna. Possibilidade. Justo motivo demonstrado. Flexibilização do princípio da imutabilidade do registro público. Retificação admitida, desde que não prejudique os apelidos de família. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 0002613-22.2020.8.16.0179; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Kennedy Josue Greca de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJPR 21/02/2022)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE PATRONÍMICO AVOENGO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

[...] 5. Quanto ao tema, recentemente, entrou em vigor a Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022, que, dentre outras medidas, alterou os arts. 56 e 57 da Lei de registros públicos, ampliando as hipóteses legais de alteração do nome, passando a prever expressamente a possibilidade de inclusão de sobrenomes familiares, hipótese que já era admitida pela jurisprudência mediante a demonstração de justiça motivo. 6. No caso dos autos, o acréscimo do sobrenome da avó paterna serve para ligar o autor à estirpe do seu genitor e não ofende a cadeia de ancestralidade, além de encontrar amparo na recente modificação legislativa, de modo que não vislumbro óbice ao deferimento do pleito autoral. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJCE; AC 0022233-77.2019.8.06.0132; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 10/08/2022; Pág. 166)

Assim sendo
,
em consonância com o art. 55, o nome da pessoa deve
conter
o sobrenome dos genitores ou ascendentes,
com o fito de
consolidar
a identificação familiar
.

Nesses termos, v
islumbra-se a ausência de autorização para a alteração de nome que possa prejudicar os apelidos de família, que são imutáveis. Portanto
a supressão do
sobrenome de linhagem materna
“
Ribeiro”, com
continuidade
apena
s
dos
sobrenomes d
a
linhagem paterna,
não merece respaldo.

Calha registrar
que
o intercâmbio
do nome “Pereira”
por “Sassi”
não
importa em risco para a identificação familiar
, uma vez que a providência não é de afastamento dos laços de família, mantendo a identificação da ancestralidade,
por tratar-se
de sobrenome
advindo da avó paterna,
substituído por outro da mesma origem.

Inclusive,
tal sobrenome foi
suprimido
do nome do pai da apelante.

Nesse viés, em
atenção ao
s
princípio
s
da
continuidade
registral
e da imutabilidade do nome
,

somente os sobrenomes presentes no nome dos pais poderão ser transmitidos aos filhos.
Portanto, ausente
o
sobrenome no registro do pai,
deverá ficar ausente
no registro da apelante.

Destarte
, entendo que merece guarida a manutenção do sobrenome “Ribeiro”,
sendo
retificado
s
os demais sobrenomes para que
passe a constar

os mesmos
do pai, qual seja, “Sassi dos Santos”, nos termos da sentença (id. 4678531).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO

para reformar a sentença e retificar o assento de nascimento de
“Talya Ribeiro Pereira dos Santos”,
para que passe a constar
“Talya Ribeiro Sassi dos Santos
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 11.07.23.